Tribunal: TJDFT
Processo: 0726701-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. AUTO DE ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROVA. O auto de arrematação de imóvel, precedido de todos os atos necessários, sobretudo, de apresentação de certidões de ônus atualizadas do bem, com a comprovação da titularidade em nome do devedor, reveste-se de plena validade. A alegação da Caixa Econômica Federal, de que o bem arrematado estaria alienado fiduciariamente em seu favor, não foi provada nos autos. Eventual fraude praticada por terceiro deve ser objeto de ação própria. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.